Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-84.2023.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001835-84.2023.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HENRIQUE GOMES PEREIRA - CPF: 353.729.788-21 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CAMILA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 027.103.615-07 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA COM PEDIDO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA PARTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção. O recorrente interpôs apelação reiterando pedido de justiça gratuita indeferido na sentença. Intimado para comprovar a hipossuficiência, permaneceu inerte. Indeferido o benefício, foi concedido prazo para recolhimento do preparo, sob pena de deserção, igualmente não observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se é possível afastar a deserção quando, indeferido o pedido de gratuidade após intimação para comprovação da hipossuficiência, o recorrente deixa de recolher o preparo no prazo fixado; (ii) se a posterior manifestação da parte é apta a afastar a preclusão consumada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de apelação com pedido de gratuidade suspende temporariamente a exigência de preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC.

Diante de elementos que infirmam a alegação de hipossuficiência, o relator pode determinar a comprovação da condição financeira da parte, conforme art. 99, § 2o, do CPC.

A inércia do recorrente quanto à comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício.

Concedida oportunidade para recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade, o não atendimento da determinação judicial enseja a deserção.

Manifestação protocolada após o decurso do prazo não tem o condão de afastar a preclusão já consumada.

Inexistindo ilegalidade na decisão monocrática, mantém-se o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por HENRIQUE GOMES PEREIRA, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 342322359, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001835-84.2023.8.11.0012, ajuizado em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Em suas razões (Id 342322359), o agravante sustenta o desacerto da decisão. Alega que o não conhecimento do recurso por deserção configura cerceamento de defesa, uma vez que a própria apelação versava sobre o indeferimento da assistência judiciária, o que dispensaria o preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC.

Sustenta que sua petição posterior, na qual pleiteou dilação de prazo, evidencia sua boa-fé e a intenção de regularizar o feito, pugnando pela reforma da decisão para que o benefício da gratuidade seja concedido ou, subsidiariamente, para que a pena de deserção seja relevada, com a reabertura de prazo para o recolhimento.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, ajuizado pelo ora agravante, em razão da deserção.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

No caso dos autos, a sequência fática processual é incontroversa. O agravante interpôs o Recurso de Apelação (ID 315223892) contra a sentença que, entre outras deliberações, indeferiu seu pedido de assistência judiciária. Em seu apelo, reiterou o pleito pela benesse, o que, de fato, o isentava momentaneamente do recolhimento do preparo, conforme a sistemática do artigo 101, § 1o, do CPC.

Contudo, diante dos elementos que infirmavam a alegada hipossuficiência, esta relatoria, em estrita observância ao rito legal (art. 99, § 2o, CPC), proferiu o despacho de ID 318654881, determinando a intimação do recorrente para que, no prazo de cinco dias, comprovasse sua condição financeira. O agravante, no entanto, optou pela inércia, deixando o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado no ID 321589386.

Tal conduta processual não pode ser chancelada. A omissão em atender a um comando judicial específico e fundamentado enfraqueceu a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza, culminando no indeferimento do benefício, conforme a decisão monocrática de ID 322062383.

Nessa mesma decisão, em prestígio ao princípio da primazia do mérito, foi concedida uma derradeira oportunidade para que o agravante sanasse o vício da ausência de preparo, com a determinação de recolhimento no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Mesmo diante de uma nova e última chance, o agravante manteve-se inerte, atraindo para si a sanção processual da deserção, a qual foi devidamente certificada no ID 324878353. A petição de ID 327239393, protocolada apenas após a consumação da preclusão temporal, não tem o condão de restaurar uma faculdade processual já extinta. A oportunidade para discutir a benesse e, posteriormente, para recolher as custas, foi amplamente assegurada, mas negligenciada pelo próprio recorrente.

Dessa forma, ao desatender às sucessivas intimações, o agravante deu causa à aplicação da sanção processual da deserção, não havendo outra alternativa senão o não conhecimento do recurso de apelação.

A decisão monocrática, portanto, aplicou de forma escorreita a legislação processual, não merecendo qualquer reparo.

Conclui-se, assim, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir matéria perfeitamente analisada e atingida pela preclusão.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026